Tribunal: TJSP
Processo: 1007747-31.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007747-31.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é embargado ROBERTO
CARLOS ALVARES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007747-31.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 30037
2
Embargos de Declaração Cível no 1007747-31.2017.8.26.0020/50000
Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Embargado: Roberto Carlos Álvares de Lima (Justiça Gratuita)
Juíza: Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Nossa Senhora do Ó
Voto 30037
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. em
relação ao v. Acórdão de fls. 380/388 que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação interposta pelo autor e negou
provimento ao recurso da ré, na parte conhecida.
A ré, ora embargante, defende a
existência de contradição do Acórdão, e requer a sua modificação
para “considerar como valor pago ao fundo comum o importe R$
27.976,70 e não R$ 44.050,00, bem como declarar a legalidade dos
descontos do fundo de reserva, das multas de 10% e 20%, afastar
atualização eis que valores pagos ao fundo comum já são corrigidos
nos termos da Cláusula 3.2. do Contrato de Consórcio, incidindo juros
de mora desde a citação, e inverter os honorários ou reduzi-los”.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007747-31.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 30037
3
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator